Tribunal: TJMT
Processo: 0002907-34.2012.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002907-34.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADILVANI MEZZOMO DAL ROVERI - CPF: 001.703.010-28 (APELANTE), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ADILVANI MEZZOMO DAL ROVERI - CPF: 001.703.010-28 (APELADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA OPERADORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS -
PLANO DE SAÚDE
- CANCELAMENTO - DETERMINAÇÃO DA ESTIPULANTE - RESTABELECIMENTO CUMPRIDO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARÂMETRO DE FIXAÇÃO ART. 85, §2º DO CPC - SENTENÇA MANTIDA EM PARTE - RECURSO DA OPERADORA NÃO
CONHECIDO
-
AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL
- RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não comprovado o ato ilícito ou o dano,
não prospera
o pleito de indenização por danos morais
.

O art. 85, §2º do CPC determina que o
s honorários serão fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa
.

Ausente o
interesse recursal
,
que impede o conhecimento do recurso
, porquanto
não houve condenação à reparação d
e
danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata
m
-se de
dois
Recurso de Apelação Cível interposto
s
por

ADILVANI MEZZOMO DAL ROVERI
e
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

com o fito de reformar a sentença que, nos autos da
Ação
d
e Obrigação de Fazer c/c Danos Morais que

ADILVANI
MEZZOMO DAL ROVERI
move em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDIC
O e de
MUNIC
Í
PIO DE PRIMAVERA DO LESTE
,
julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial
, para

determinar o
restabelec
imento

d
o plano de saúde contratado
pela autora

e para distribuir a sucumbência entre as partes, na proporção de 50% para cada com relação aos honorários advocatícios, que fixou em R$ 3.000,00, observada a condição de beneficiário da gratuidade da justiça e determinou que a ré deve arcar com as custas processuais.

Apelação de
ADILVANI MEZZOMO DAL ROVERI
(Id.
188903232
): Em síntese, sustenta a necessidade
de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora
, no valor de
40
salários mínimos
, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde e de todo incômodo causado em razão disso. Requer, ainda, a alteração do parâmetro de fixação e a majoração da verba honorária, para 20% sobre o valor da condenação.

Apelação de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(Id. 188903237
):
Defende
a necessidade de aplicação da Lei 9.656/98 e não do CDC, em razão do princípio da especialidade. Afirma que há que ser feita diferenciação entre os regimes jurídicos dos contratos individuais e coletivos de plano de saúde.

Alega que a inclusão e exclusão do plano se dão apenas a requerimento da contratante
.

Sem contrarrazões de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (Certidão – Id. 188903239) e de
ADILVANI MEZZOMO DAL ROVERI (Certidão - Id. 188903243)
.

Contrarrazões do MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE pelo desprovimento do apelo da autora (Id. 188903245).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento de ambos os recursos (Id. 199968197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, cabe a
análise do conte
xto fático.

Extrai-se dos autos que a autora era, à época dos fatos, servidora pública do Município de Primavera do Leste (MT), no cargo de educadora social contratada (Id. 188903209 - Pág. 4). Nessa condição, firmou contrato de plano de saúde coletivo junto à Unimed, que tinha como estipulante o
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste,
com início em fevereiro/2009
. Em
abril/2011,
houve a
inclusão de sua filha ao plano de saúde como sua dependente.

Em 06.02.2012
foi
resci
ndido o
contrato
de trabalho
da autora
, porque assumiu cargo efetivo como
professora
pedagoga
no dia seguinte,
07.02.2012
(Id.
188903154 - Pág. 18
).

Em razão da rescisão, foi determinada
a exclusão do plano de saúde da autora
,
pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste
,
em
24.02.2021 (Id. 188903167) e, no mesmo dia, foi encaminhado e-mail
c
om pedido de reconsideração da exclusão do plano
, que apenas mencionava a titular e não os seus dependentes
.

No entanto, ao tentar utilizar os serviços médicos do plano para sua filha

em 12.05.2012
, houve recusa de atendimento
, em razão do cancelamento do plano
.

Aqui, vale ressaltar que o
cancelamento do plano da criança ocorreu em março/2012 e o
restabelecimento em junho/2012, por determinação judicial
no presente processo
(Id. 188903217 - Pág. 6).

A sentença
julgou parcialmente procedente a ação, para determinar o
restabelecimento
do plano
e deixou de
condenar a parte requerida à
reparação de danos morais.

O cerne do recurso da autora está em saber se é caso de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 40
salários mínimos
ou, ainda, se é caso de alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios
e
de
majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da condenação

O recurso da requerida, por sua vez, objetiva a
diferenciação dos contratos
individuais e coletivos de plano de saúde
e afirmação de que a
inclusão e exclusão do plano se dão apenas a requerimento da contratante
.

Pois bem.

Certo é que se aplicam as
normas do CDC ao caso e, consequentemente, a inversão do ônus da prova. No entanto, referida inversão não exime a
parte
autora de provar, ainda que minimamente, o seu direito.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - CANCELAMENTO UNILATERAL - POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL PREVISTA NO CONTRATO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES PELO RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2. O cancelamento do contrato de plano de saúde, sem a notificação prévia do segurado, revela-se abusivo. No entanto, no caso, verifica-se que houve e-mail solicitando o fornecimento de informações, as quais não foram fornecidas, autorizando o cancelamento do contrato nos termos do item 15.3.iii do contrato pactuado entre as partes.

3. A situação dos autos, configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está susceptível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1021328-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023)
.

Embora
a autora argumente que
sofreu danos morais em decorrência do cancelamento do plano de saúde, não logrou êxito em comprovar a efetiva existência dos alegados danos
.

A documentação juntada com a petição inicial dá conta da tentativa de atendimento pelo plano, sem sucesso, bem como do posterior atendimento pelo SUS (Id.
188903154 - Pág. 16
e seguintes e Id
188903209

e seguintes
).

Ademais, a operadora comprovou que não houve cobrança das mensalidades do plano de saúde referente ao período do cancelamento de abril a junho/2012
(Id.
188903211 - Pág. 5
e 6
).

Por outro lado, nota-se que o cancelamento se deu a pedido do
Sindicato
e o restabelecimento
– determinado em juízo –
foi

realizado de pronto
pela operadora do plano de saúde
, o que afasta igualmente o ato ilícito
da referida empresa
.

No ponto, nota-se que a operadora
cumpriu determinação do estipulante, qual seja, o Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste
, que, ressalta-se, sequer integra os polos da presente ação.

Assim, como não restou comprovado o ato ilícito
na conduta da operadora
, nem mesmo os danos dele decorrentes, não é caso de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO NO PACTO NÃO DEMONSTRADO – CANCELAMENTO DO PLANO POR INADIMPLEMENTO – POSSIBILIDADE – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Se não restou comprovado o ato ilícito ou o dano, o pleito de indenização, seja por danos materiais, seja por danos morais, não deve prosperar
”
(
TJMT, AP
1021342-17.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 08/12/2023)
.

Desse modo, não comporta reforma a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização

por danos morais, à mingua da demonstração dos seus
requisitos
.

Por outro lado,
q
uanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

No caso,

como não há como mensurar o valor da condenação,

é caso de fixar os honorários em
percentual sobre o valor da causa (R$ 24.800,00)
.

Assim,
fixam-se os honorários em 10% sobre o valor da causa.

Por fim,
não assiste razão à operadora do plano de saúde, porquanto apesar das alegações, v
erifica-se que
não houve condenação ao pagamento de indenização por danos morais, dessa forma
não foi reconhecida a prática do ato ilícito pela Unimed.
Portanto,
não se verifica o interesse recursal
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso da operadora e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, apenas para alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, para 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024